Tribunal: TJMT
Processo: 1019963-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019963-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), SILVIO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 092.504.868-20 (AGRAVADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019963-62.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000

Agravante:
Banco Volvo (Brasil) S.A.

Agravado:
Espólio de Silvo Santos de Araújo

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA PARA A EXCLUSÃO DE RESTRIÇÕES JUNTO AO SERASA – NEGATIVAÇÃO TIDA, A PRINCIPIO, COMO INDEVIDA – MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR.

A negativação de nome, como exercício regular de direito, há que ser regular e não prospera a pretensão de registro do nome do consumidor no cadastro negativo se, por anterior sentença, proferida em anterior ação (Busca e Apreensão de Maquinário), ainda não desconstituída, foi reconhecida a quitação da divida geradora da pretensão de negativação de nome.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019963-62.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000

Agravante:
Banco Volvo (Brasil) S.A.

Agravado:
Espólio de Silvo Santos de Araújo

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco Volvo (Brasil) S.A.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa
no 1000590-42.2020.8.11.0077
proposta pelo
Espólio de Silvo Santos de Araújo
em face de
Banco Volvo (Brasil) S.A.
,
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutido na ação e para que o banco requerido, aqui agravante, se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.

Após pedir a concessão de efeito suspensivo para o recurso, defende, em síntese, a reforma da decisão impugnada, ao argumento de que o agravado está em débito desde 15.5.2018 quando deixou de adimplir boletos de acordo extrajudicial e ser, portanto, legal a negativação do nome do autor/agravado, por tratar de direito do credor.

Argui que em 18.1.2019 comunicou ao Juízo da Ação de Busca e Apreensão de veículo o descumprimento da parcela do acordo vencida em 28.12.2018, pelo aqui agravado, de acordo formulado entre as partes daquela referida ação.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 108440486).

Agravo Interno interposto pelo banco contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo no id. 110197987, em que o banco defende a negativação do nome do autor agravado.

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no id. 110238954, em que o autor agravado defende o desprovimento deste Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1019963-62.2021.8.11.0000

Agravo n.o 1019963-62.2021.811.0000

Agravante:
Banco Volvo (Brasil) S.A.

Agravado:
Espólio de Silvo Santos de Araújo

VOTO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Banco Volvo (Brasil) S.A.

contra a decisão
proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade
.

AÇÃO:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa
no 1000590-42.2020.8.11.0077
proposta pelo
Espólio de Silvo Santos de Araújo
em face de
Banco Volvo (Brasil) S.A.
,
aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutido na ação e para que o banco requerido, aqui agravante, se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de permitir que o banco promova/mantenha a negativação do nome do autor agravado em razão do débito discutido na Ação
Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face do banco aqui recorrente
.

Cuida-se, na origem, de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Tutela de Urgência Para a Exclusão de Restrições Junto ao Serasa
no 1000590-42.2020.8.11.0077
proposta por
Espólio de Silvo Santos de Araújo
em face do
Banco Volvo (Brasil) S.A.
, aqui
agravante, em que o autor, aqui agravado,
defende a inexistência da divida cobrada pelo banco agravado referente a boletos de acordo extrajudicial que teve por base o contrato no 0000345338/0001
(
cédula de crédito bancário para abertura de crédito fixo – BNDES FINAME no 0000345338/0001 firmada em 11.9.2015, para aquisição e máquina escavadeira sobre esteiras marca volvo, modelo LG 6210E, ano e modelo 2015, chassi/série no VLG6210EK0400065,
no valor de R$410.000,00, com entrada de R$82.000,00 e financiamento de R$328,000,00 que acrescido de taxas e encargos passou para R$341.098,17 a ser pago em 40 prestações de R$10.000,00
),
cuja inadimplência o banco sustenta ter ocorrido a partir de 15.5.2018 até 16.9.2019 e que o autor/agravado nega, ao argumento de já ter ocorrido a quitação
.

Pois bem
. O banco, requerido e aqui agravante, sustenta que a negativação do nome é exercício regular de direito, máxime diante da eventual inadimplência do autor com as parcelas de acordo extrajudicial, notadamente as parcelas vencidas a partir de 15.5.2018, cujo valor não foi informado.

Lado outro, o autor, aqui agravado, sustenta que a dívida que o banco relata adveio da
cédula de crédito bancário para abertura de crédito fixo – BNDES FINAME no 0000345338/0001 firmada em 11.9.2015, para aquisição e máquina escavadeira sobre esteiras marca volvo, modelo LG 6210E, ano e modelo 2015, chassi/série no VLG6210EK0400065,
no valor de R$410.000,00, com entrada de R$82.000,00 e financiamento de R$328,000,00 que acrescido de taxas e encargos passou para R$341.098,17 a ser pago em 40 prestações de R$10.000,00.

Alegou ainda o autor agravado que já foi proposto pelo banco, em 18.5.2018, a anterior Ação de Busca e Apreensão no 399-82.2018.811.0077, código no 64.136, com numero atual de 0000399-82.2018.811.0077, com o objetivo de apreender a máquina objeto da contratação em razão da inadimplência das parcelas 14 a 22, vencidas em 17.7.2017 até 15.3.2018, no valor de R$129,968,12 vencido (e de R$301.748,20 a vencer), bem assim que naquele referido processo foi feito um acordo em que foram englobadas à divida as parcelas de números 14 até 29, ou seja, foi acrescido as parcelas vencidas (14 a 22) as de números 14 a 29 com vencimento desta última (29) para 15.10.2018, cuja divida ficou acordada ser de R$215.000,00, sendo levantada as quantias de R$50.635,15 que já estava depositada na ação, mais o valor de R$24.246,25 dado como entrada ao acordo, bem como ficado a pagar 13 prestações de R$10.778,36 mensais (informação posta na sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão – id. de origem 51917456).

Referido acordo foi homologado.

Relatou o autor agravado que, assim, as partes abandonaram o carnê para em sua substituição utilizarem o acordo formulado na Ação de Busca e Apreensão, vale dizer, o acordo que gerou a nova divida, agora, somente até a parcela 29 e não mais até a parcela número 40 como ocorrido originariamente.

Também informou o autor agravado ter ficado inadimplente com uma única parcela do acordo, que seria a vencida em 25.6.2018 por não ter o banco gerado o boleto, ocasião em que pediu e teve deferido pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora da referida última parcela vencida, e não paga, no valor de R$25.720,14, o que ensejou a revogação da ordem de busca e apreensão do maquinário.

Relata ainda o autor agravado que posteriormente ao depósito da última parcela do primeiro acordo, as partes fizeram nova pactuação, agora para incluírem além da parcela numero 29, também todo o valor remanescente da dívida, até a quitação, cuja pactuação foi devidamente homologada pelo Juízo da Ação de Busca e Apreensão, bem assim que cumpriu rigorosamente com os pagamentos e quitou a divida, fato que levou, em 08.6.2020, à prolação da sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão pela quitação, cujo fragmento se transcreve:

“
Ante o exposto e, considerando que a parte requerida satisfez a obrigação constante no acordo homologado, indefiro o requerimento da parte autor e JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, declarando a quitação do contrato firmado entre as partes, com fundamento no art. 487, III, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento dos valores depositados nos autos.”
.

Argui que, diante da quitação já ocorrida, a pretendida negativação, e/ou mantença, de seu nome, se torna ilegal.

Desta forma, diante da quitação da divida proclamada pela sentença, ainda não desconstituída, da anterior Ação de Busca e Apreensão no 399-82.2018.811.0077, código no 64.136, com numero atual de 0000399-82.2018.811.0077, tem-se que a decisão impugnada comporta mantença, porquanto resta demonstrada, a princípio, a plausibilidade do direito invocado pelo autor agravado, bem assim o perigo de dano que a negativação, até então tida por indevida, lhe causará.

O julgamento do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo banco contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao referido Agravo de Instrumento.

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada,
que
deferiu
pedido de tutela de urgência e determinou a exclusão, em 05 dias, do nome do autor, aqui agravado, do cadastro de devedores em razão do débito discutido na ação e para que a requerida, aqui agravante, se abstenha de fazer nova inclusão, sob pena de multa diária de R$200,00 limitada a R$50.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021